Tribunal: TJSP
Processo: 2053874-60.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL – INCONFORMISMO CONTRA A R. SOLUÇÃO CONDENATÓRIA – ALEGAÇÕES DE NULIDADES – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA – ORDEM DENEGADA.